Tribunal: TJDFT
Processo: 0745306-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO NÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. REVISÃO DE CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM AO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. OMISSÃO NÃO CONSTATADA.

1. Nos termos do art. 18 do CPC, não se pode pleitear direito alheio em nome próprio.

2. No cumprimento de sentença, o devedor tem legitimidade para questionar o acordo homologado em juízo, no qual figura como parte, mas não para suscitar nulidades relacionadas aos contratos que o originaram, celebrados por terceiros.

3. Não há omissão na decisão que ao solucionar a impugnação ao cumprimento de sentença se restringe a examinar o título executivo judicial.

6. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.